Tribunal: TJDFT
Processo: 0038487-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0038487-57.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELITA LEIA LOPES APELADO: INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHADORES SEM TERRA DESPACHO Diante da revogação do mandato (ID 77021489), intime-se pessoalmente a autora/apelante, MELITA LEA LOPES, para que, no prazo de 5 dias, constitua novo advogado, ficando, desde já, advertida que o prazo em curso quanto ao acórdão de ID 76415838 continua a correr, pois a indicação de novo patrono deveria ter sido promovida no ato da revogação, nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator